Tribunal: TJDFT
Processo: 0752295-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. O Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os autorizou e enquanto a autorização perdurar, independente de se tratar de conta na qual a parte recebe seus rendimentos.
3. Não havendo nos autos nenhum indício de prova acerca da prescrição do débito, não é faz possível afastar, por ora, sua cobrança.
4. Recurso conhecido e não provido.